Tribunal: TJSP
Processo: 1003870-45.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Legitimidade passiva – Corréu "Recovery" que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação – Caso em que, ainda que o corréu "Recovery" e os demais corréus, "Renova" , "FDCI NPL I" e "Iresolve", em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, todas elas se confundem, já que pertencem ao mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que, ademais, versa sobre consumo - Caso em que todos

Ementa:
Legitimidade passiva – Corréu "Recovery" que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação – Caso em que, ainda que o corréu "Recovery" e os demais corréus, "Renova" , "FDCI NPL I" e "Iresolve", em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, todas elas se confundem, já que pertencem ao mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que, ademais, versa sobre consumo - Caso em que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este - Art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobranças realizadas por telefone, com oferta de renegociação de dívida, que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados débitos, bem como impedida a respectiva cobrança - Sentença reformada – Ação procedente - Apelo do autor provido.